Tribunal: TJES
Processo: 5020264-33.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020264-33.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO FONTOURA DOS REIS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5020264-33.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: SEBASTIÃO FONTOURA DOS REIS

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 16405946, sendo este cabível, tempestivo e o recorrente postula pela gratuidade de justiça. Não havendo nos autos elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, defiro a gratuidade de justiça, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Trata-se de ação na qual a parte requerente postulou pela declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, com restituição de valores e pedido de condenação do banco demandado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para: I - CANCELAR DEFINITIVAMENTE o contrato de empréstimo consignado nº 881053708-7 referente ao benefício nº 143.002.177-0 e declarar inexistente os débitos a eles correlatos; II – CONDENAR o requerido a restituir à parte autora todos os valores descontados de seu benefício relacionados ao contrato de nº 881053708-7, desde que apresentado pelo promovente TODOS os extratos com descontos complementares ao apresentado no id. 70997206, a fim de se apurar, em sede de liquidação, todos os valores que foram descontados. O montante apurado deverá ser devolvido de forma simples e deverá incidir correção monetária a partir de cada desconto e juros a partir da citação; III – DETERMINO que o requerente proceda a devolução do valor de R$1.519,00 (um mil quinhentos e dezenove reais) com atualização monetária contada do recebimento do valor, bem como autorizo desde já a compensação de valores. IV - CONDENAR, ainda o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ”.

Irresignado, o requerente interpôs recurso no id 16405947 pretendendo a reforma da sentença. Pretende que seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais, que seja determinada a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e que seja afastada a autorização de compensação de valores.

Contrarrazões no id 16405951, postulando o recorrido pela manutenção da sentença.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

DECIDO.

Não há questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas.

Quanto ao mérito
, após compulsar os autos, percebo que
a pretensão recursal merece parcial acolhimento
.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. Conforme a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo essencial o cumprimento do dever de informação.

Repito que
a celeuma recursal se restringe a três pontos
, a saber:
(i)
adequação do valor da indenização por danos morais;
(ii)
necessidade ou não de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício do recorrente; e
(iii)
possibilidade ou não de compensação de valores.

Com a declaração de nulidade do contrato discutido, impõe-se a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores cobrados indevidamente e a reparação moral, diante da frustração de legítima expectativa e do comprometimento injustificado da renda mensal da parte autora
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50065337720228080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)
.

A questão acerca da repetição em dobro do indébito
foi enfrentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.413.542/RS, a qual firmou, como tese final, a seguinte interpretação a respeito da temática sob análise:

"A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO" (Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/9/2021, DJe de 15/12/2021.)

Portanto, a interpretação dada ao art. 42 do Código de Defesa do Consumidor é de que não é necessária a existência dolosa de comprovada má-fé, mas somente de culpa, o que se verifica neste caso.
Assim sendo, assiste razão ao recorrente, e os valores descontados indevidamente de seu benefício
deverão ser restituídos em dobro
.

Por outro lado,
a devolução das partes ao
status quo ante
implica, neste caso, na obrigação de a parte autora/recorrente devolver à ré os valores creditados na sua conta bancária,
e que estão comprovados nestes autos. Quanto a esse ponto, não há que se falar em decisão
extra petita
ou
ultra petita
, uma vez que a devolução integral do valor recebido pelo recorrente é consequência lógica da declaração de inexistência do negócio jurídico.

Logo, está correta a determinação de que a parte autora devolva os valores que lhe foram creditados pela parte requerida, conforme comprovação nos autos de que tais valores foram efetivamente depositados em sua conta. Ademais, considerando a existência de créditos e débitos mútuos entre as partes, deve ser aplicado o comando contido no art. 368 do Código Civil, extinguindo-se as obrigações até onde se compensarem.
Nesse ponto, portanto, está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante.

Quanto aos danos morais
. Não existe um critério jurídico objetivo para a fixação de indenização por danos morais, pelo que o Juízo deve se orientar por critérios subjetivos construídos jurisprudencialmente e doutrinariamente, analisando estes à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto à jurisprudência para casos semelhantes, é salutar que os magistrados observem especialmente a jurisprudência local. Ou seja, no presente caso, a jurisprudência que deve ser especialmente observada é a do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Nesse panorama, percebo que o valor fixado pelo Juízo sentenciante (R$ 3.000,00) está em conformidade a situações semelhantes ocorridas nesta jurisdição. Portanto,
considerando que o valor da indenização por danos morais é fixado pelo bom senso do Juiz natural com base em critérios deveras subjetivos, considero que a mera insatisfação da parte não é suficiente para apontar desacerto (
error in judicando
) na conclusão alcançada pelo Juiz natural
, sendo que este é quem tem contato direto com a causa e todas as suas circunstâncias.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
para reformar tão somente o tópico II do dispositivo de sentença, e determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente da conta do Recorrente deverá ocorrer em dobro
.

Mantidos os demais termos da sentença vergastada.

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)